Tribunal: STF
Processo: ARE 1562209
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório. Destaque de valores relativos a honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF. Inaplicabilidade. Provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual se permitiu o levantamento de 20% do precatório pelos advogados, referentes aos honorários contratuais, apesar de 80% do crédito ter sido cedido a terceiro. 



    II. Questão em discussão 



    2. Decidir se é permitida ou não a expedição de precatório, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais. 



    4. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais. 



    5. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação no tocante ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem. 



    6. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário provido nos autos de agravo provido.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Cessão de Crédito. Decisão que determinou a devolução da integralidade dos valores depositados ao DEPRE em razão de cessão de créditos inscritos em precatório. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Cessão parcial do crédito. Possibilidade do cedente de valer-se do pagamento prioritário referente ao percentual do crédito não cedido. Incidência do art. 100, §§ 2º, 3º e 13, da CF. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO para reformar a r. decisão agravada, com a finalidade de obstar a devolução ao DEPRE da parcela do crédito de precatório não cedido a terceiro, o qual continua submetido à preferência estabelecida no artigo 100, §§ 2º e 3º, da CF, permitindo-se levantamento judicial caso todos os requisitos necessários estejam preenchidos.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 100, § 13, 100, § 8º, e 103-A da Constituição da República e contrariado o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF. 



    3.1. Argumenta que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais. A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal”. 



    3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecido o entendimento do Juízo, pelo qual determinada a devolução de todo valor depositado ao DEPRE (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar. 



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois não se prescinde do exame do conjunto probatório para a análise da matéria discutida nos autos e quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “A controvérsia gravita em torno da subsistência do benefício da prioridade conferido pelo art. 100, §2º, da Constituição Federal ao crédito excluído da cessão parcial a terceiros. 



    O ato judicial, dentre outras determinações, anotou a reserva do percentual de 20% referente aos honorários contratuais, indeferiu o pedido de levantamento destes, considerando que a cessão retira a prioridade atribuída à cedente e determinou a devolução dos valores depositados à DEPRE.



    Pois bem. O benefício de prioridade inerente aos créditos de idosos e dos acometidos de doença grave, bem como sua respectiva cessão, são disciplinados no artigo 100, da Constituição Federal:



    (...)



    Como se nota, nas hipóteses de cessão de crédito, seja ela parcial ou total, a redação do § 13º, do art. 100 da Constituição Federal é clara ao dispor que não se aplica ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 100 da CF. 



    A contrario sensu, portanto, pode-se concluir por dedução lógica que, nos casos de cessão parcial, a benesse constitucional da prioridade restou intocada quanto ao crédito remanescente do cedente. 



    Nessas circunstâncias, a partir da incidência das normas supramencionadas, conclui-se que não há como afastar a regra da prioridade, haja vista que a cessão fora apenas parcial, remanescendo o direito dos exequentes ao pagamento prioritário referente à parte não cedida do crédito. 



    Anote-se, que o fato da destinação de tais créditos para eventual pagamento de honorários contratuais aos patronos do cedente é irrelevante, porque não se compreende no objeto da cessão de crédito, conforme restou decidido no Acórdão que apreciou o Agravo de Instrumento nº 2191026-34.2015.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 09.11.2015. 



    Portanto, de rigor a reforma da r. decisão para o fim de determinar que a devolução dos valores depositados para futuro levantamento, não seja integral, sendo imperioso observar-se o percentual remanescente em favor dos recorrentes em decorrência da cessão de crédito, até o limite previsto no art. 100, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    (...)



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada, com a finalidade de obstar a devolução ao DEPRE da parcela do crédito de precatório não cedido a terceiro, o qual continua submetido à preferência estabelecida no artigo 100, §§ 2º e 3º, da CF, permitindo-se levantamento judicial caso todos os requisitos necessários estejam preenchidos.” (e-doc. 8).



    7. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    8. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    9. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação no tocante ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    10. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas.



    11. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.”



     (ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    12. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, julgo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Sem inversão/majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator